Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELIO MARIO FERREIRA da decisão que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0734879-56.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, que sua renda líquida é de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois possui mais de quinze empréstimos consignados em folha de pagamentos, não possuindo, assim, condições de suportar os dispêndios processuais. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o deferimento do beneplácido da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante/autor nos autos originários não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstram que aufere rendimentos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que supera, em muito, a média da população brasileira. Por outro lado, o agravante não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar que as custas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo, poderão lhe prejudicar a subsistência. Isso porque, sem adentrar o mérito da ação originária, a multiplicidade de empréstimos contratados pelo agravante só aponta para sua capacidade econômica, sendo, de acordo com os documentos juntados aos autos, insuficiente para colocá-lo em situação de miserabilidade, pois, além de ter obtido proveito dos valores contratados, ainda que considerados, para fins de análise de sua condição financeira, constata-se que, mesmo após todos os descontos compulsórios e facultativos, ainda lhe resta disponível quantia líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família, arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.